Tribunal: TJSP
Processo: 1502394-87.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502394-87.2019.8.26.0664, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
JHONATAS RICHER RIBEIRO PENA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso a fim de reduzir as penas a 03 anos de reclusão e 15 dias-multa, no piso,
estabelecendo o regime prisional semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença
hostilizada. Comunique-se com urgência. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502394-87.2019.8.26.0664 -Voto no 24.662
2
Apelação Criminal no 1502394-87.2019.8.26.0664
Apelante: Jhonatas Richer Ribeiro Pena
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Fernandópolis
Voto no 24.662 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 231/232, cujo relatório se adota,
Jhonatas Richer Ribeiro Pena foi condenado como incurso no artigo 155, § 4o,
incisos I e II, do Código Penal, à pena de 05 anos de reclusão, no regime inicial
fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa, no piso, sendo-lhe negado o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
pugnando pelo “reconhecimento do princípio da insignificância” (fls. 253/257).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 262/266), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não
provimento (fls. 282/286).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 11 de junho de
2019, por volta de 13h, na residência situada na Rua Cecília Meireles, 36, na
Comarca de Fernandópolis, Jhonatas Richer Ribeiro Pena subtraiu, para si,
mediante escalada e rompimento de obstáculo, o veículo Fiat/Uno, pertencente à
vítima Allef F.M.F. , bem como joias e outros objetos de uso pessoal, pertencentes a
Valter V.S. e sua esposa, Luciene M.T.A.
Segundo o apurado, a vítima Allef resolveu colocar seu
veículo à venda e, por não ter onde guardá-lo, o colocou na garagem de seu amigo
Valter. Daí então Jhonatas, aproveitando-se da ausência momentânea das vítimas,
escalou o muro, ingressou nas dependências da residência e arrombou uma
veneziana da cozinha. Ato contínuo, ele entrou no imóvel, pegou a chave do carro,
subtraiu os bens do casal e os colocou no citado veículo. Em seguida, ele assumiu a
direção do automóvel e se evadiu do local.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502394-87.2019.8.26.0664 -Voto no 24.662
3
Posteriormente, as vítimas chegaram à residência e
constataram a subtração, acionando a Polícia Militar. Assim, de posse das
informações acerca do furto, policiais que efetuavam patrulhamento na Rodovia
Euclides da Cunha, no trajeto entre Fernandópolis e Votuporanga, avistaram o
automóvel furtado sendo conduzido pelo réu e iniciaram acompanhamento.
Ao perceber a presença da guarnição, o réu tentou
empreender fuga, vindo a perder o controle do veículo, caindo em uma valeta. Com
o acidente, os policiais então conseguiram abordá-lo e prendê-lo.
Pois bem.
A
autoria
e
materialidade
delitivas
restaram
demonstradas pelas provas produzidas nos autos.
Jhonatas, em audiência, admitiu o delito ora imputado
(fls. 234 gravação audiovisual).
Tal confissão, sob o crivo do contraditório, evidencia a
responsabilidade criminal de quem a prestou, constituindo elemento seguro de
convencimento, notadamente quando em harmonia com outros elementos
probatórios idôneos.
No mais, as qualificadoras da escalada e do
rompimento de obstáculo estão demonstradas pelos respectivos laudos periciais (fls.
105/112).
É, pois, caso de ser mantida a condenação.
Sob outro vértice, não há se falar em aplicação do
princípio da insignificância.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o
entendimento de que “a habitualidade delitiva específica ou a reincidência
obstam o reconhecimento do princípio da insignificância” (RHC 152.146
AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/03/2018).
No caso, as circunstâncias pessoais são bastante
desfavoráveis, uma vez que o réu já foi condenado por outros crimes contra o
patrimônio (fls. 50/58), sendo portador de maus antecedentes e reincidente
específico. Tal situação, aliás, não permite sequer o reconhecimento da figura do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502394-87.2019.8.26.0664 -Voto no 24.662
4
furto privilegiado, como previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal.
Passa-se, agora, à análise da dosimetria.
Diante de duas qualificadoras (escalada e rompimento
de obstáculo), uma deve mesmo ser considerada para qualificar o crime e a outra
como circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento jurisprudência:
“(...) 3. Esta Corte Superior de Justiça tem reiteradamente
decidido ser possível, existindo pluralidade de qualificadoras,
a consideração de uma para justificar o tipo penal qualificado
e das demais como circunstâncias judiciais ou agravantes da
segunda fase da dosimetria da pena. 4. Ordem denegada”
(STJ - HC: 358096 SP 2016/0144625-7, Relator: Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 - SEXTA TURMA, j.
01/03/2018, DJe 12/03/2018).
De outra parte, o réu ostenta mais de uma condenação,
sendo acertado, então, o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência
específica (fls. 50/58).
Aliás, esse é o entendimento do C. STJ:
“Esta Corte Superior, em várias oportunidades, já decidiu
que se o acusado detém mais de uma condenação com trânsito
em julgado, não há qualquer ilegalidade na utilização de uma
delas para elevar a pena-base em face dos maus antecedentes
e de outra no reconhecimento da reincidência” (REsp
1437411/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, j.
12/05/2015).
A par disso, era mesmo imperioso o aumento aplicado
sobre as básicas (1/2).
Na segunda fase, diante da atenuante da confissão,
determina-se a neutralização da exasperação referente à agravante da reincidência
específica, nos termos, aliás, da Súmula 545 do C. STJ.
Assim sendo, recalculadas, as penas concretizam 03
anos de reclusão e 15 dias-multa, no piso, anotando-se a ausência de outras causas
modificadoras.
O regime prisional comporta mitigação para o
semiaberto, apesar da reincidência específica, nos termos do artigo 33, § 3o, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502394-87.2019.8.26.0664 -Voto no 24.662
5
Código Penal.
Finalmente, incabível a aplicação de substitutivos
penais, pois a vida pregressa do apelante revela não serem socialmente
recomendáveis.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a
fim de reduzir as penas a 03 anos de reclusão e 15 dias-multa, no piso,
estabelecendo o regime prisional semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença
hostilizada.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator